Tribunal: TJDFT
Processo: 0732372-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. GRAVIDADE DO FATO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO INFRACIONAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de internação provisória de adolescentes envolvidos em atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e receptação. O MP sustenta que a gravidade dos fatos e a reiteração infracional justificariam a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da internação provisória dos adolescentes, considerando a gravidade dos atos infracionais e a suposta reiteração de condutas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A internação provisória de adolescente é medida cautelar excepcional, aplicável apenas nos casos de grave ameaça ou violência à pessoa, ou reiteração em infrações graves, nos termos do art. 122 do ECA.
A gravidade em abstrato dos atos infracionais análogos a tráfico de drogas e receptação, sem o uso de violência ou grave ameaça, não é suficiente para a decretação da internação provisória, conforme entendimento da jurisprudência.
As passagens anteriores dos adolescentes por infrações leves e a concessão de remissão, ainda que cumulada com medidas socioeducativas, não configuram reiteração infracional grave, não justificando a internação provisória.
O princípio da homogeneidade impede a aplicação de medida cautelar mais severa do que a medida socioeducativa que poderia ser aplicada em eventual sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A internação provisória de adolescentes só pode ser aplicada em casos de grave ameaça ou violência à pessoa ou reiteração em infrações graves, não sendo suficiente a gravidade abstrata do ato infracional análogo a tráfico de drogas ou receptação.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 108, 122.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 492; TJDFT, Acórdão 1841809, rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 04.04.2024.